Tribunal: TCU
Processo: 029.032/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo Comando da 2a Região Militar, em desfavor de Aryadne Cristina do Nascimento Goncalves, em razão de a adoção da responsável por seu avô materno, ex-servidor, ter sido considerada uma fraude, realizada com vistas à percepção indevida de pensão civil pela responsável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 2a Região Militar, em desfavor de Aryadne Cristina Goncalves de Melo, em razão de a adoção da responsável por seu avô materno, ex-servidor, ter sido considerada fraudulenta, realizada com vistas à percepção indevida de pensão civil pela responsável. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela responsável Aryadne Cristina Goncalves de Melo; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea d, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da responsável Aryadne Cristina Goncalves de Melo, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/10/2003 1.369,13 30/11/2003 2.734,06 31/12/2003 10.529,51 31/1/2004 1.369,15 28/2/2004 1.369,15 31/3/2004 1.369,15 30/4/2004 1.369,15 31/5/2004 1.369,15 30/6/2004 2.080,82 31/7/2004 1.577,51 31/8/2004 1.384,20 30/9/2004 1.415,80 31/10/2004 1.384,20 30/11/2004 2.040,77 31/12/2004 1.369,15 31/1/2005 1.385,11 28/2/2005 1.401,07 28/3/2005 1.385,11 30/4/2005 1.385,11 31/5/2005 1.385,11 30/6/2005 2.096,78 31/7/2005 1.385,11 31/8/2005 1.385,11 30/9/2005 1.385,11 31/10/2005 1.385,11 30/11/2005 2.056,09 31/12/2005 1.385,11 31/1/2006 1.385,11 28/2/2006 1.385,11 31/3/2006 1.399,13 30/4/2006 1.399,13 31/5/2006 1.399,13 30/6/2006 2.110,80 31/7/2006 1.618,53 31/8/2006 1.618,53 30/9/2006 1.618,53 31/10/2006 1.618,53 30/11/2006 2.466,44 31/12/2006 1.669,40 31/1/2007 1.635,55 28/2/2007 1.694,87 31/3/2007 1.694,87 30/4/2007 1.689,21 31/5/2007 1.689,21 30/6/2007 2.566,51 31/7/2007 1.689,21 31/8/2007 1.689,21 30/9/2007 1.687,41 31/10/2007 1.687,41 30/11/2007 2.496,39 31/12/2007 1.687,41 31/1/2008 1.700,56 28/2/2008 1.691,69 31/3/2008 1.769,41 30/4/2008 1.769,41 31/5/2008 1.769,41 30/6/2008 3.424,68 31/7/2008 1.929,72 31/8/2008 1.929,72 30/9/2008 1.929,72 31/10/2008 1.929,72 30/11/2008 2.845,72 31/12/2008 1.929,72 31/1/2009 2.578,40 28/2/2009 2.524,63 31/3/2009 2.524,63 30/4/2009 2.524,63 30/5/2009 2.524,63 30/6/2009 3.852,31 31/7/2009 2.581,29 31/8/2009 2.581,29 9.3. aplicar a Aryadne Cristina Goncalves de Melo a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 25.00,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia do presente acórdão à Procuradoria da República no Estado de SP, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. enviar cópia do presente acórdão ao Comando da 2a Região Militar e à responsável, para ciência; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado de SP, ao Comando da 2a Região Militar e à responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado de SP que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.